Tribunal: TJBA
Processo: 8002473-36.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8002473-36.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: WELLINGTON DE JESUS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI Nº 7210/84). CRIMES HEDIONDOS (LEI Nº 8072/90). TRÁFICO DE DROGAS CONSIDERADO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS COMO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO, COM A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS MAIS BENÉFICOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS EQUIPARADO A HEDIONDO PELA PRÓPRIA LEI Nº 8.072/90. CRITÉRIO MAIS RIGOROSO PARA PROGRESSÃO DE REGIME IMPUTADO PELA LEI DE EXECUÇÃO PENAL COM AS ATUALIZAÇÕES DO PACOTE ANTICRIME. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEGALIDADE OU A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. TESE CARENTE DE RESPALDO LEGAL, DOUTRINÁRIO OU JURISPRUDENCIAL. O delito previsto no caput do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é equiparada aos hediondos, tanto pela Constituição Federal (art. 5º, inciso XLIII), quanto pela nova redação da Lei de Execuções Penais (art. 112, § 5º). A Lei nº 13.964/19 reafirmou a equiparação da figura prevista no caput do art. 33, da Lei 11.343/06 aos delitos hediondos, ao especificar que tal classificação é afastada, para fins de execução, quando aplicado o redutor de penas previsto no §4º do mesmo dispositivo legal (tráfico privilegiado). Não há menção, contudo, ao crime de tráfico disposto no caput do art. 33 da Lei de Drogas. Basta que tenha cometido dois ou mais crimes que se enquadrem do rol taxativo previsto o art. 1º da Lei n. 8.072/90 para que sejam considerados equiparados (art. 5º, XLIII, da CF), enquadrando-se na regra prevista no inciso VII, do art. 112 da LEP, a qual exige o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime. precedentes do STF e STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Agravo em Execução nº 8002473-36.2022.8.05.0000, de Feira de Santana – Ba, sendo o Agravante WELLINGTON DE JESUS SANTOS e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.